Tribunal: TJES
Processo: 5002729-03.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002729-03.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FERNANDO JARDIM DE SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002729-03.2024.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
RECORRIDO:
FERNANDO JARDIM DE SOUZA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DA ANEEL QUANTO AO CÁLCULO EFETUADO. NULIDADE DA COBRANÇA.

I
.
CASO EM EXAME
1.
A ação trata-se de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) emitido pela parte ré, em que o cálculo realizado não cumpriu os requisitos estabelecidos pela ANEEL.
2.
O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do procedimento de recuperação de crédito e condenar a ré a restituir ao autor o valor pago a título de cobrança complementar.
3.
A concessionária recorrente interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para declarar válido o termo de ocorrência e sua respectiva cobrança.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em examinar a legitimidade do débito apontado no demonstrativo de cálculo relativo ao período 09/10/2018 a 16/09/2020.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5.
Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Desnecessidade de perícia, uma vez que já consta nos autos a inspeção técnica realizada pela ré, ademais, o objeto em questão é verificar se os requisitos exigidos para o cálculo foram seguidos, não sendo necessária análise especializada para o respectivo caso. Logo, rejeito a preliminar.

6.
A Resolução nº 1000/2021 da ANEEL estabelece critérios sucessivos para o cálculo de recuperação de consumo, devendo a escolha ser devidamente justificada pela concessionária. No caso, embora o TOI tenha respeitado formalidades de lavratura, o procedimento de recuperação de crédito desconsiderou os critérios menos gravosos previstos nos incisos I e II do art. 595 da Resolução nº 1000/2021, sem justificativa técnica ou legal.
7
. A divergência entre o critério indicado no demonstrativo de cálculo (inciso V) e aquele alegado na contestação (inciso III) evidencia inconsistência no procedimento, violando o princípio da legalidade administrativa e ensejando a nulidade da cobrança.
8
. Nesse contexto,
a s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).

IV.

DISPOSITIVO
9
. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO.

S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10
.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Res. nº 1000/2021 da ANEEL, art. 595.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)